Tribunal: STF
Processo: RE 115513
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-05
Data de publicação: 1988-04-05

Ementa:
- FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
ESTABILIDADE CORRETAMENTE RECONHECIDA, AO SERVIDOR QUE INTEIRARA OS
REQUISITOS NECESSARIOS, NA DATA DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE
1967, CUJO ART. 177, PARAGRAFO 2., (TEXTO ORIGINAL), NÃO SE PODE,
ASSIM, SER TIDO COMO CONTRARIADO.